Tribunal: STF
Processo: Rcl 51543
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Riocon Fazendas Reunidas Rio de Contas Ltda. em face de decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região proferida nos Autos nº 0006186-27.2012.4.01.3307, sob a alegação de má aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 718.874, Red. p/o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, paradigma do Tema 669 da repercussão geral.



     



    2. O presente feito é manifestamente inviável. Em se tratando de alegação de má aplicação de tese fixada em tema da repercussão geral, o STF entende que, além do esgotamento das instâncias, há necessidade de demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual ao decidido pela Corte. Nesse sentido, cito as Rcl 49.797-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 49.284-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; Rcl 49.032-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 48.275-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 47.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 48.213-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



     



    3. No caso em exame, o órgão reclamado, com base no Tema 669-RG, considerou constitucional a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei nº 10.256/01, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção, bem como da obrigação da empresa adquirente de retê-las, nos termos do art. 30, IV, da Lei nº 8.212/1991, a partir da vigência da Lei nº 10.256/2001.



    4. O acórdão reclamado está alinhado ao entendimento jurisprudencial do STF no sentido de que é constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei nº 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção. 



    5. A Resolução nº 15/2017, do Senado Federal, não se aplica ao definido no RE 718.874, por duas razões. Primeira razão: o Senado Federal, por meio da resolução, exerceu sua competência privativa em relação ao que restou decidido no RE 363.852, o qual tinha por objeto legislação anterior. Segunda razão: a resolução não poderia versar sobre o paradigma do Tema 669, uma vez que não houvera declaração de inconstitucionalidade no julgamento da repercussão geral, mas, sim, de constitucionalidade. Nesse sentido, confira-se o julgamento do RE 718.874-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    6. Ademais, na Pet 8.140, Rel. Min. Alexandre de Moraes, foi deferido o pedido nestes termos: notifiquem-se “a Presidência da Câmara dos Deputados e a Subchefia para Assuntos Jurídicos (SAJ) da Casa Civil da Presidência da República para retificarem, imediatamente, as informações constantes nos sítios eletrônicos da Câmara dos Deputados e da Presidência da República (www.camara.leg.br e www.planalto.gov.br), excluindo-se a referência à suspensão do art. 25, II, e art. 30, IV, ambos da Lei nº 8.212, de 1991”. 



    7. Nesse cenário, não vislumbro teratologia na aplicação do Tema 669 à hipótese dos autos. Na mesma linha: Rcl 47.482, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 1.313.103, de minha relatoria; RE 1.362.763, Rel. Min. Edson Fachin; e RE 1.342.299, Rel. Min. Nunes Marques.



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



     



    Publique-se.



     



      Brasília, 03 de maio de 2022.



     



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator